Tribunal: TJMT
Processo: 0007842-52.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007842-52.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 044.343.701-70 (APELADO), HELEDIR DA SILVA - CPF: 570.196.221-00 (APELADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), ADAO TIENE DE CAMPOS - CPF: 856.325.541-04 (APELANTE), SIMONE CARNEIRO CAMPOS - CPF: 855.592.371-91 (ADVOGADO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007842-52.2017.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RELACIONAMENTO COM CARACTERÍSTICAS DE SIMPLES NAMORO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA – INEXISTENTE A UNIÃO ESTÁVEL, RESTA PREJUDICADO O PEDIDO DE PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS POR UMA DAS PARTES COM RECURSOS PRÓPRIOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - RECURSO PROVIDO.

Nos termos da legislação civil vigente, para o reconhecimento da união estável, caberá àquele que propuser a ação para o seu reconhecimento, provar que o relacionamento havido entre as partes foi, público, contínuo, duradouro e com a intenção de ambos de constituir um núcleo familiar.

Se não restou demonstrada a intenção de constituir família ou mesmo a estabilidade do relacionamento, porquanto ambos tiveram outros relacionamentos afetivos contemporâneos, e a clara demonstração do requerido de que não pretendia formar com a autora uma família, não há como reconhecer a união estável buscada pela autora.

Resta prejudicado o pleito de partilha de bens adquiridos por uma das partes com recursos próprios, se não restou caracterizada a existência de união estável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
0007842-52.2017.8.11.0002

APELANTE
:
ADÃO TIENE DE CAMPOS.

APELADO: HELEDIR DA SILVA.

Processo na origem: 0007842-52.2017.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADÃO TIENE DE CAMPOS
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Reconhecimento de União Estável e Dissolução, c.c Partilha de Bens (Proc. n° 0007842-52.2017.8.11.0002) que
HELEDIR DA SILVA
move contra
ADÃO TIENE DE CAMPOS
.

SENTENÇA
:
julgou procedente o pedido para reconhecer a existência da união estável havida entre a requerente HELEDIR DA SILVA e o requerido ADÃO TIENE DE CAMPOS, por aproximadamente 04 (quatro) anos, com início em 2013 e término em 2017; determinou a partilha dos bens adquiridos durante a união no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, a ser apurada em sede de liquidação de sentença e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
(ID 142240748 - Pág. 96):
ADÃO TIENE DE CAMPOS
,
já em sede de recurso, formula pedido de assistência judiciária, ao argumento de que não podem arcar com as despesas necessárias ao desenvolvimento do processo judicial sem prejuízo da sua mantença ou de sua família. (ID 142240748 - Pág. 96). Alega que houve cerceamento de defesa, porque não lhe foi permitido produzir provas orais. Sustenta que, apesar de ter tido um relacionamento amoroso com a apelada, não estão presentes os requisitos que caracterizam a união estável. Insiste que teve outros relacionamentos concomitantes e que conviveu com sua ex-esposa até junho de 2014. Argumenta que o veículo que a apelada pretende partilhar foi adquirido enquanto convivia com a ex-esposa e que a apelada em nada contribuiu para a sua aquisição. Pugna pela concessão da assistência judiciária e pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para determinar realização de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento da união estável e partilha.

CONTRARRAZÕES
(ID 142240748 - Pág. 133): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 157076189 - Pág. 1): deixou de se manifestar nos autos por entender que inexistem motivos para a intervenção ministerial.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007842-52.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADÃO TIENE DE CAMPOS
de sentença que julgou procedentes os pedidos, na Ação de Reconhecimento de União Estável e Dissolução, c.c Partilha de Bens (Proc. n° 0007842-52.2017.8.11.0002) que lhe move
HELEDIR DA SILVA
, para reconhecer a existência da união estável havida entre as partes, por aproximadamente 04 (quatro) anos - 2013 a 2017; determinar a partilha dos bens adquiridos durante o período no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

O apelante, já em grau de recurso, requer a concessão da assistência judiciária.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual,
desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo
e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Nessa linha, o escopo da lei é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso em análise, o apelante é motorista, e tem renda mensal em torno de R$ 2.995,00 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais), conforme demonstram seus holerites (ID 145325696 - Pág. 1/2), portanto não tem condições financeiras de pagar as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o que, em princípio, lhe garante o benefício.

Os bens que possui, a saber um veículo e uma motocicleta são antigos e objetos da partilha pretendida, logo não denotam posses ou liquidez capaz de suportar o ônus das custas.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque, ainda que os valores recebidos pelo apelante estejam em patamar superior, o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da família se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
o pedido de assistência judiciária há de ser deferido
.

Na sequência, o apelante alega que a sentença seria nula porque cerceou seu direito de defesa ao deixar de oportunizar a produção da prova oral requerida.

Não procede o inconformismo da apelante.

Se a prova pleiteada tinha por objeto demonstrar que o relacionamento entre as partes não preenche os requisitos da união estável, mormente porque o apelante mantinha outros relacionamentos ao mesmo tempo, já há nos autos declaração nesse sentido, logo não há necessidade de se ouvir a referida pessoa.

De modo que se afigura despicienda a prova almejada, quando se faz possível verificar as condições em que ocorreu o relacionamento a partir da documentação produzida pelas partes.

Assim, como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, com o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, § único, do CPC.

No caso, afigura-se desnecessária a prova requerida, máxime porque presentes elementos suficientes e aptos à solução da controvérsia.

Desse modo, inexiste nulidade quando o julgamento da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes.

Portanto,
REJEITA-SE A PRELIMINAR de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Passa-se, agora, à análise do mérito.

O recurso busca a reforma da sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes e determinou a partilha dos bens adquiridos na constância do relacionamento.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em saber se há animus necessário à caracterização da união estável, ou seja, se há provas robustas a demonstrar o objetivo previsto no artigo 1.723 do Código Civil.

Observa-se, atualmente, a dificuldade de se estabelecer, judicialmente, se um determinado relacionamento pode ser considerado uma união estável, ou não.

O art. 226, §3º, da CF/88 busca resguardar a proteção da entidade familiar oriunda da união estável entre homem e mulher e para regulamentar este dispositivo constitucional, temos o art. 1.723 do CC que estipula que “é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”, logo estabelece os requisitos necessários para o reconhecimento da união estável.

Nesse passo, não se pode atribuir a qualquer relacionamento o rótulo de união estável, que exige a confluência dos elementos expressamente declinados no art. 1.723 do CC.

Ao analisar a definição, tem-se a obrigação de coexistirem os elementos objetivos, tais como: a convivência pública, sua continuidade e razoável duração), perceptíveis com mais facilidade do conjunto probatório, porém há também o elemento de caráter subjetivo, consubstanciado no desejo de constituição de família.

É esse elemento que de fato caracteriza a união estável, porque permite distinguir entre um namoro corriqueiro, uma das infinitas formas de relacionamento amoroso e a verdadeira união estável.

É imprescindível para a demanda declaratória de união estável uma boa análise sobre o aspecto “querer constituir família” por parte de ambos os conviventes.

O Superior Tribunal de Justiça exige a confluência dos elementos contidos no CC para a configuração da união estável.

Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
A configuração da união estável é ditada pela confluência dos parâmetros expressamente declinados, hoje, no art. 1.723 do CC-02, que tem elementos objetivos descritos na norma: convivência pública, sua continuidade e razoável duração, e um elemento subjetivo: o desejo de constituição de família
. 2. A congruência de todos os fatores objetivos descritos na norma, não levam, necessariamente, à conclusão sobre a existência de união estável, mas tão somente informam a existência de um relacionamento entre as partes. 3.
O desejo de constituir uma família, por seu turno, é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família, porque assim não quiseram seus atores principais
. 4. A demanda declaratória de união estável não pode prescindir de um diligente perscrutar sobre o "querer constituir família", desejo anímico, que deve ser nutrido por ambos os conviventes, e a falta dessa conclusão impede o reconhecimento da união estável. Recurso provido”. (REsp 1263015/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 26/06/2012)

No presente caso, embora tenha havido algum tipo de relação amorosa entre o apelante e a apelada, que era pública, contínua e perdurou cerca de 4 anos, verifica-se que as provas produzidas não demonstram a existência de um comprometimento mútuo ou de projetos comuns de vida, especialmente a constituição de uma entidade familiar.

Tanto que o apelante conviveu ao mesmo tempo com a apelada e sua ex-companheira MILENA DA SILVA DUARTE, com quem viveu por 8 anos e teve um filho (ID 142240745 - Pág. 60), conforme declaração contida no documento ID 142240745 - Pág. 58, ocasião em que também afirma que o apelante já era proprietário do veículo Fiat Pálio e da motocicleta Honda, e teve diversas outras namoradas durante esse mesmo período, conforme demonstram as fotos colacionadas (ID 142240745 - Pág. 94/96).

Verifica-se que a apelada afirma que já convivia em união estável com o apelante em abril de 2013, porém moveu o processo n. 13551-77.2013.811.0002, na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, contra ROBERVAL DO AMARAL FREITAS, outro ex-companheiro em julho desse mesmo ano, o que indica que tinha também mais de um companheiro (ID 142240745 - Pág. 64).

Assim, restou demonstrado que as partes mantiveram um relacionamento amoroso, porém com características de namoro e não uma relação que denotasse o desejo de constituir família, sendo esta condição
sine qua non
para a caracterização da união estável.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – UNIÃO ESTÁVEL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ESTABELECIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da legislação civil vigente,
para o reconhecimento da união estável, incumbirá a prova, àquele que propuser o seu reconhecimento, de que o relacionamento havido entre o casal é, ou foi, público, contínuo, duradouro e destinado à constituição de um núcleo familiar
.

Não comprovada a estabilidade do relacionamento, considerando outros envolvimentos afetivos, idas e vindas, até moradia em outro país e demonstração do réu de que não pretendia casamento e formar uma família, não há como reconhecer a união estável aventada pela autora
. (N.U 0001300-23.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

Conclui-se, portanto, que
a autora, ora apelada não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, não demonstrou a existência da união estável
.

Nesse passo, resta prejudicado o pedido de partilha de bens, porque se não restou caracterizada a união estável, não há falar-se em aquisição de bens comuns durante o período de convivência.

Com essas considerações, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, porquanto não demonstrados os seus requisitos, e também o pedido de partilha de bens, porquanto prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023